Tribunal: TJDFT
Processo: 0722350-42.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722350-42.2018.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO BATISTA FERREIRA PIRES RECORRIDOS: MARIA ADELAIDE REIS PIRES, MARIA TERESA REIS PIRES, MARIA DE FATIMA REIS PIRES, EDUARDO REIS FERREIRA PIRES, MARIA INES REIS PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 98, e 99, §3o, ambos do CPC, porque, ao contrário do afirmado pela turma julgadora, estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Santa Catarina. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg no REsp 1508107/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 8/5/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 98, e 99, §3o, ambos do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o Colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1583701/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 13/3/2020). Observe-se a barreira supracitada é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 820.128/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 13/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015